Tribunal: TJSP
Processo: 2216282-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento - Insurgência contra a decisão que homologou o cálculo elaborado pelo perito no juízo de origem – Caso em que, na mesma data, foi julgado o AI no 2204160-89.2019.8.26.0000, entre as mesmas partes, tendo por objeto a mesma decisão – Recurso que perdeu o seu objeto – Agravo não conhecido, em virtude de estar prejudicado.